Tribunal: TJDFT
Processo: 0733792-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL (CERCEAMENTO DE DEFESA E/OU SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA). PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO A TEMPO E MODO (NA CONTESTAÇÃO) DEVIDAMENTE IMPUGNADO AO TEMPO DA RÉPLICA, SOB DUPLO FUNDAMENTO (PEDIDO NÃO MERECERIA PROSPERAR E SÓ SERIA CABÍVEL EM AÇÃO PRÓPRIA) PARA QUE AO FINAL FOSSEM “REJEITADOS TODOS OS PEDIDOS NA CONTESTAÇÃO”. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE. SENTENÇA QUE NÃO ADMITE O PEDIDO CONTRAPOSTO NÃO IMPEDE O CONHECIMENTO DA QUESTÃO DIRETAMENTE PELO JUÍZO REVISIONAL, DADA A MATURIDADE DA DEMANDA E A OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO, INCLUSVE EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS. “ERROR IN JUDICANDO”, E NÃO “ERROR IN PROCEDENDO” QUE PERMITISSE O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. FATO NOVO: RECONHECIDA A ATUAL ILEGITIMIDADE DA REQUERIDA A COBRAR E A RECEBER A QUANTIA REPUTADA DEVIDA, SOBRETUDO EM RAZÃO DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS DA ATUAL ADMINISTRADORA ZMEGECON, O QUE NÃO IMPEDIRÁ O CONDOMÍNIO PROPRIAMENTE DITO A EFETUAR A COBRANÇA, A TEMPO E MODO, SE PERSISTENTE A DÍVIDA. DEMAIS DEFEITOS INTRÍNSECOS APONTADOS AO ACÓRDÃO (OBSCURIDADE, OMISSÃO E ERRO) TERIAM SIDO SELECIONADOS SOB A PERSPECTIVA DE IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE QUANTO À ANÁLISE PROBATÓRIA (INSUFICIENTE) A TIPIFICAR COBRANÇA EFETIVAMENTE “VEXATÓRIA” PARA FINS DE RESPALDAR A GRAVE AFETAÇÃO AOS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE (INTEGRIDADE PSICOLÓGICA - CÓDIGO CIVIL, ARTIGO 12), E, POR CONSEQUÊNCIA, GERAR DANOS MORAIS REPARÁVEIS. NO MAIS, NÃO SE CONHECE DE TEMA QUE ESCAPA AOS LIMITES DA PETIÇÃO INICIAL (CONDENAÇÃO DA EMPRESA AO RESSARCIMENTO DOS DANOS NA PORTA, EM R$ 1.200,00), MUITO MENOS DE INOVAÇÃO RECURSAL (PRELIMINAR DE PERÍCIA EM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS). EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA RECONHECER A ATUAL ILEGITIMIDADE DA AFC SERVIÇOS HOTELEIROS À COBRANÇA DE EVENTUAIS DÉBITOS CONDOMINIAIS.

I. A parte embargante sustenta, a par do cerceamento de defesa (decorrente do acolhimento do pedido contraposto diretamente pelo órgão colegiado), a existência de erros materiais, omissões e obscuridades do acórdão ora revisto, os quais, nas palavras por ele aviadas, estariam centrados nos seguintes aspectos: (a) houve equívoco no acórdão, ao ser citado como fato jurídico relevante o prejuízo de R$ 1.200,00 suportado pelo Embargante quando teve a porta do seu apartamento arrombada pela Embargada (...) porém, tal prejuízo não foi abatido no valor da condenação, caracterizando assim, com a devida vênia, um ERRO MATERIAL; (b) OMISSÃO quanto à circunstância de ser impossível ao Embargante quebrar o sigilo telefônico da Embargada, o que só seria possível por meio de uma ordem judicial, determinando perícia e prova técnica nos números telefônicos informados na inicial; (c) está assentado no acórdão que o Embargante “...se limitou a transcrever, na petição inicial, o suposto teor dessas mensagens (ID 34148274, p. 4/5); nesse particular, bastaria que a parte requerente tivesse colacionado os e-mails recebidos...”. Contudo, como prova da cobrança vexatória foi anexada na Petição Inicial o documento “Aviso de Requerimento de Penhora” (Id 34148279), contendo ameaça de penhora, enviado pela Embargada ao Embargante, que deixou de ser citado ou considerado no acórdão, caracterizando assim um ponto de OMISSÃO; (d) está assentado no acórdão: “... e juntasse áudio de específica ligação telefônica recebida e originada de DDD 61, sobretudo porque os contatos por SMS e WhatsApp foram realizados por meio de DDD 81”. Tem-se, pois, que os ônus probatórios não foram satisfatoriamente cumpridos (CPC, art. 373, I). Aqui há um ERRO MATERIAL em relação ao DDD 81 citado, que foi utilizado nas ligações e nas mensagens apresentadas pelo Embargante, pois o DDD 81 corresponde ao endereço da Embargada; (e) à exceção das ligações oriundas de DDD 61, em suas peças de defesa a Embargada reconheceu e não impugnou a veracidade dos prints de mensagens de SMS, e-mail e Whats App apresentadas pelo Embargante. Apenas insistiu que não praticou Cobrança Vexatória; (f) além disso, consta nos Prints de SMS apresentados o nome do site da empresa de cobrança contratada pela Embargada – litigio.cobranas.com.br (Id 34148282), e a identificação expressa dos interlocutores como representantes da Embargada nas mensagens de WhatsApp (Id 34148283, pag 1, 2 e 3), o que também deixou de ser observado, definindo, data venia, uma OMISSÃO; (g) em suas alegações de defesa, a Embargada afirmou peremptoriamente que houve reiteradas tentativas de recebimento amigável e o Embargante não apresentou qualquer proposta concreta (Id 34148293, pag 7, linhas 1 e 2 e Id 34148293, pag 10, linha 10). Porém, as afirmações acima foram plenamente descontruídas com os emails da Embargada transcritos nas páginas 5 e 6 da Impugnação à Contestação (Id 34148317), que provam que o Embargante buscou a Embargada para negociar a dívida e formulou uma proposta de acordo. Dessa constatação se depreende que a Embargada tentou induzir a erro os ínclitos julgadores, apresentando uma versão que sabia ser falaciosa. Tal conduta caracteriza a LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ, que deixou de ser abordada no Acórdão. Caracteriza assim um ponto de OMISSÃO; (h) o acórdão infere que a cobrança deve ser ilegítima para que seja caracterizada a cobrança vexatória, ou seja, se a cobrança for legítima não pode ser considerada vexatória. Porém, a fundamentação legal dessa assertiva deixou de ser apresentada, o que caracteriza, data venia, uma OMISSÃO que contraria a própria Carta Magna, em seu Art. 5o, In V, que assegura a indenização por dano moral, bem como o Art. 93, Inc IX, que faz menção à obrigatoriedade da exposição das motivações judiciais; (i) Assim, aqui formula-se a seguinte questão de repercussão geral em relação aos dispositivos constitucionais acima mencionados: “A cobrança deve ser ilegítima e fundamentada para que seja caracterizada vexatória e apta a gerar indenização por dano moral?”; (j) quanto ao acolhimento do pedido contraposto e a condenação do Embargante a pagar os aportes, estes valores foram reconhecidos no acórdão mesmo sendo controversos, pois foram apenas citados pela Embargada e não comprovados por meio de documentos aptos a tal, como planilhas, listas de despesas e destinação de recursos; (k) não ficaram claras no Acórdão, portanto, as provas que fundamentaram a referida condenação, o que representa, com todo o respeito, um ponto de OBSCURIDADE. A condenação do Embargante dessa forma implica no cerceamento do exercício do seu Direito e Garantia Fundamental de CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
II. Além disso, ainda em sede de aclaratórios, o ora embargante alega fato novo juridicamente relevante. Afirma que [...] após a prolatação da sentença pelo Juiz a quo (Id 34148332), o Embargante compareceu pessoalmente à administração do condomínio do Edf Paiva Home Stay, para tomar conhecimento dos débitos referentes a seu apartamento 805 e tentar negociá-los, uma vez que não foram objeto da ação de Indenização que moveu contra a Embargada. Na reunião com os administradores do Condomínio, o Embargante foi surpreendido com dois fatos novos que não tinha conhecimento e que são juridicamente relevantes ao deslinde do presente feito, a saber: 1. Há cerca de 1 ano, a Embargada não é mais a empresa administradora do condomínio do Edf Paiva Home Stay, que atualmente é administrado pela empresa ZMGECON; 2. O Embargante foi informado que ESTÁ EM DIA COM OS PAGAMENTOS REFERENTES ÀS TAXAS E DEMAIS ENCARGOS RELATIVOS À SUA UNIDADE, conforme a declaração que segue em anexo (Doc. 1). Estes dois relevantes fatos novos, aliados à constatação de que os documentos juntados pela Embargada possuem o logotipo “Rio Ave” e o endereço de e-mail da Sra Marly, representante da Embargada, possui o domínio @rioave.com.br (Id 34148317, pag 4 e 5), dão a indicação de que a situação fática não está clara, havendo confusão entre as empresas, o que pode representar indícios de fraude e de ilegitimidade da Embargada para cobrar qualquer valor ao Embargante, que nada deve ao condomínio do Edf Paiva Home Stay. Além disso, em caso de pagamento do valor da condenação pelo Embargante, o numerário certamente poderia não ter uma destinação ao referido condomínio [...].
III. Postula o embargante: [...] a. seja mantida a sentença a quo, com a rejeição do recurso inominado e do pedido contraposto da Embargada e o reconhecido do dano moral ao Embargante pelas cobranças vexatórias que sofreu, com a correspondente condenação; Ou, b. seja extinto e arquivado o presente feito SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, em virtude da necessidade provas técnica e periciais para se confirmar a origem das ligações efetuadas com o DDD 61, indispensável para a busca da verdade real, bem como de diligências para o aprofundamento e elucidação do contexto das empresas envolvidas, da legalidade das cobranças e da legitimidade da Embargada para promovê-las, o que apenas pode ser feito em ação judicial própria perante a Justiça Comum.
IV. Da detida reanálise do curso processual, conclui-se, de início, pela inexistência da alegada nulidade por cerceamento do direito de defesa.
V. Destacam-se os seguintes fatos jurídicos e processuais: (a) a ora embargada, em contestação, postulou: [...] seja acolhido o pedido contraposto formulado, com fulcro no artigo 31 da Lei 9.099/95, a fim de que seja o Demandante condenado a realizar o pagamento em aberto no montante histórico de R$ 12.847,54 (doze mil, oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), o qual deverá ser devidamente atualizado com juros e correção até o efetivo pagamento, e, em se reconhecendo alguma obrigação de pagar por parte da Demandada, que do valor a ser adimplido seja abatida a quantia acima [...]; (b) sobre o referido pleito contraposto, o autor assim se manifestou, em réplica: [...] Em sua Contestação, a Ré formulou o pedido contraposto para condenar o Autor a realizar o pagamento do valor de R$ 12.847,54 ou o desconto desse valor, em caso de reconhecimento de alguma obrigação de indenizar os danos morais. Este pedido absolutamente não merece prosperar, pois a Ré não trouxe aos presentes autos e nunca apresentou ao Autor as informações e dados por este solicitados de forma reiterada, que justifiquem os aportes financeiros. Os e-mails acima colecionados, bem como os “prints” de tela de celular anexos à Inicial comprovam tais pedidos de dados e informações, inclusive em reunião presencial. À guisa de exemplo, a Ré sempre sonegou ao Autor as informações dos processos judiciais que geraram as dívidas dos aportes, que são de suma importância para o esclarecimento da questão. Este pedido só é cabível em uma ação própria contra o Autor, que a Ré possui a faculdade de ingressar. Assim, nesse eventual processo seriam apresentados todos os dados e informações referentes ao objeto “cobrança dos aportes financeiros” e seria dado ao Autor a oportunidade de se manifestar, concedendo-lhe o direito à ampla defesa e ao contraditório; (c) após a juntada de depoimentos (escritos) das testemunhas/informantes, foi prolatada sentença de procedência do pedido de reparação por danos morais, fixados em R$ 3.000,00; (c) opostos embargos declaratórios pela AFC Serviços Hoteleiros Ltda, o pedido contraposto resultou inadmitido, sob os seguintes fundamentos: [...] Em razão da sua natureza jurídica reconvencional, INADMITO o pedido contraposto formulado pela ré, em sua contestação, eis que extrapola os fatos objeto da presente testilha, o que faço com base no art. 31, "caput" da Lei no 9.099/95”; (d) em contrarrazões, o recorrido nesse particular, tão somente ratificou a alegação de que [...] o pedido contraposto para condenar o Recorrido a realizar o pagamento do valor de R$ 12.847,54 nada tem a ver com o objeto do presente processo, sendo uma tentativa indevida de misturar objetos diferentes. Ressalte-se, que o objeto da presente ação é o Dano Moral sofrido pelo Recorrido em virtude da cobrança vexatória promovida pela Recorrente, e não a cobrança dos aportes financeiros. Ao formular tal pedido, a Recorrente tenta confundir o processo e legitimar uma cobrança completamente controversa e carente de lastro probatório, que deve ser tratada em ação própria, conforme se manifestou o M.M. Juiz. Este pedido absolutamente não merece prosperar e representa uma ofensa ao Princípio da Boa Fé Processual, pois a Recorrente não trouxe aos presentes autos e nunca apresentou ao Recorrido as informações e dados por este solicitados de forma reiterada, que justifiquem os aportes financeiros. Os emails colacionados, bem como os “prints” de tela de celular anexos à Petição Inicial comprovam tais pedidos de dados e informações, inclusive em reunião presencial. Este pedido só é cabível em uma ação própria que a Recorrente possui a faculdade de ingressar, onde seriam apresentados todos os dados e informações referentes ao objeto “cobrança dos aportes financeiros” e seria dada ao Recorrido a oportunidade de se manifestar, concedendo-lhe o direito à ampla defesa e ao contraditório [...].
VI. Nesse contexto, destaca-se que: (a) o pedido contraposto não foi conhecido pelo douto Juízo de origem (acolhidas as alegações do ora embargante de imprescindibilidade de ajuizamento de ação própria); (b) as alegações recursais da embargada referiram aos específicos fundamentos da sentença (...No caso ora em análise, a cobrança dos aportes em aberto, no valor de R$ 12.847,54 (doze mil, oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), reconhecido através das atas de assembleia e planilhas acostados no processo, está fundada nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia, pois originadas do mesmo fundamento, na forma autorizada pelo artigo 31 acima transcrito. Assim, fazendo uso de tal autorização legal, com igual respaldo na jurisprudência, a empresa Demandada/Recorrente requer que seja a sentença reformada também nesse ponto, para condenar o Demandante/Recorrido a realizar o pagamento do débito em aberto de R$ 12.847,54 (doze mil, oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), tudo comprovado através das Atas de Assembleia, extratos financeiros, e e-mails acostados, devendo ser o Demandante/Recorrido compelido a realizar o pagamento integral com incidência de correção e juros moratórios até o efetivo pagamento, e, em se mantendo a condenação por danos morais, o que não se espera, que do valor a ser adimplido seja abatida a quantia acima; (c) o ora embargante foi regularmente intimado e ofertou contrarrazões ao recurso; (d) a 3a Turma Recursal teria manifestado entendimento diverso (admissibilidade do pedido contraposto – item II, “H” e “I” da ementa).
VII. Entrementes, a sentença que não admite pedido contraposto não impede o conhecimento da questão diretamente pelo Juízo revisional, dada a maturidade da demanda (item II “J” da ementa ora revista) e a observância ao contraditório, tanto em réplica quando em contrarrazões recursais (inexistente, pois, o alegado cerceamento de defesa).
VIII. Desse modo, a insurgência do embargante gravitaria em torno de alegado “error in judicando”, e não “error in procedendo” que permitisse o retorno dos autos à origem.
IX. De outra visada, garantido o contraditório acerca do “fato novo” articulado em aclaratórios (há cerca de um ano a embargada não mais administra o condomínio, atualmente gerido pela empresa ZMGECON, que inclusive forneceu declaração de quitação das taxas e demais encargos relativos à unidade), é de se reconhecer a atual falta de legitimidade da requerida/embargada à cobrança e recebimento da quantia reputada devida (pedido contraposto), o que não impedirá o condomínio propriamente dito a efetuar a cobrança, a tempo e modo, se persistente a dívida.
X. Os demais defeitos intrínsecos apontados ao acórdão (obscuridade, omissão e erro) teriam sido selecionados sob a perspectiva de irresignação da parte embargante quando à análise probatória (insuficiente) a tipificar cobrança efetivamente “vexatória” para fins de respaldar a grave afetação aos direitos inerentes à personalidade (integridade psicológica - Código Civil, artigo 12) e, por consequência, gerar danos morais reparáveis.
XI. No mais, não se conhece de tema que escapa aos limites da petição inicial (condenação da empresa ao ressarcimento dos danos na porta, em R$ 1.200,00), muito menos de inovação recursal (preliminar de perícia em ligações telefônicas).
XII. Parcialmente acolhidos os embargos declaratórios, com efeitos modificativos, tão somente para reconhecer a atual ilegitimidade da parte embargada a cobrar e a receber os eventuais valores devidos pelo condômino, e que teriam fundamentado o pedido contraposto. Decotada, portanto, a condenação do embargante ao pagamento de R$ 12.847,54, mantidos os demais termos do acórdão revisto (n. 1420318).